Tribunal: TJSP
Processo: 2003393-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência em face de acórdão em agravo de instrumento. Erro material. Verificação. Embargantes pretendiam ser ressarcidos do custo de honorários de seu assistente técnico. Provimento do agravo nesse ponto. Embargos de declaração acolhidos.